Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. CAPACIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA. CAPACIDADE DA PRIMEIRA RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADA. MANTIDO O VALOR ARBITRADO. BLOQUEIO DOS BENS A PARTILHAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no patamar de 10 (dez) salários mínimos mensais, sendo 05 (cinco) salários para cada filho, além das mensalidades escolares e plano de saúde.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores, estando separados, devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Considerando a renda média do agravante até então demonstrada e a ausência de demonstração da capacidade financeira da primeira agravada, bem como a necessidade presumida dos menores, razoável a manutenção dos alimentos provisórios fixados na origem.
5. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, diante da possibilidade, ainda que em tese, de dilapidação do patrimônio do casal em prejuízo da meeira e da não demonstração dos prejuízos que a indisponibilidade possa causar, possível o deferimento do bloqueio dos bens até que seja decidida a partilha.
6. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.